Tribunal: TJMT
Processo: 1018288-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018288-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRENDA LOPES - CPF: 041.734.081-88 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), NOEL LOPES DA SILVA - CPF: 083.525.184-53 (AGRAVADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO.
TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição
financeira contra decisão que
deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de débitos automáticos supostam
ente não solicitado pelo autor
, fixando multa diária de R$
100,00
em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) aferir a presença dos requisitos legais (art. 300 do CPC) para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os débitos e obstou a negativação do nome do consumidor; e (
ii
) analisar se o valor arbitrado a título de multa cominatória (
astreintes
) é excessivo ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito do autor/agravado está demonstrada, em cognição sumária, pelos extratos que indicam débitos
referentes a contrato
que alega não ter
realizado
ou utilizado.

4
. O perigo de dano é evidente, uma vez que a continuidade dos descontos comprome
te a subsistência do consumidor uma vez que os descontos incidem sobre verba de caráter alimentar, comprometendo o mínimo existencial do Agravado.

5
. A multa diár
ia no valor de R$
1
00,00
mostra-se necessária e adequada para compelir a instituição financeira ao cumprimento da ordem judicial, não se revelando exorbitante ou desproporcional, especialmente considerando o porte econômico da agravante, e sem gerar enriquecimento ilícito à parte contrária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos referentes
a contrato
que alega não ter
realizado
ou utilizado.

2
.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 99, § 3º, e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ,
AgRg
no
AREsp
313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2013; TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, Rel.
Des(
a).
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG SA contra a
r.
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT , que, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência" (Processo nº 1005947-93.2025.8.11.0055) , ajuizada por NOEL LOPES DA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

A decisão agravada determinou que o
a
gravante e outras instituições financeiras se abstivessem de realizar descontos referentes a diversos contratos de empréstimo consignado e contribuições associativas,
sob pena
de multa diária fixada em R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, o
a
gravante sustenta, em síntese que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma livre e espontânea em 2016, tendo ele plena ciência das cláusulas. Aduz que o agravado, inclusive, realizou saques, que foi devidamente creditado em sua conta bancária, demonstrando a utilização do serviço.

Ainda, defende que ação proposta somente em 2025, constitui uma tentativa de se eximir de uma obrigação contratual válida, bem como que a fixação de multa cominatória é desnecessária e um exagero indevido, pois não houve qualquer indício de recalcitrância ou intenção de descumprir a ordem judicial. Afirma que o valor da multa é desarrazoado e desproporcional, e que eventuais demoras no cumprimento da liminar podem ocorrer por questões burocráticas junto ao órgão previdenciário, e não por culpa do banco.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para afastar a obrigação de suspender os descontos e, subsidiariamente, para excluir ou reduzir a multa imposta.

Liminar indeferida (ID
291805362
).

Contraminuta pelo não provimento (ID
297401387
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de afastar ou reduzir a multa diária aplicada.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que
resulta,
se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor

é pess
oa idosa
com 74 anos de idade
,
condição que o coloca em situação de manifesta
hipervulnerabilidade
na relação de consumo, atraindo a proteção especial do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso
. Observa-se que em sua petição inicial,
trouxe cópias de extratos
que demonstram a realização de descontos
referente a contratos
que alega não ter
solicitado,
recebido ou utilizado. (
ID 193450602 e
seguintes
– processo
origem).

A relação jurídica consumerista e a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço são matérias pacificadas, inclusive sob a ótica da Súmula 479 do STJ, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação compromete sua subsistência e gera abalo financeiro imediato. Soma-se a isso
que os descontos incidem diretamente sobre o benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“[...]
1
. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. 2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às
astreintes
, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
AREsp
313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013,
DJe
11.11.2013)”.

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$
1
00
,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido a parte autora/agravada. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“[...] Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante (TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020,
Publicado
no DJE 29/06/2020)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Mantenho integralmente a
r.
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025